Tribunal: STF
Processo: HC 272169
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 3.077.194, assim ementado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ NÃO ENFRENTADO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE JULGADOS CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES AO PARADIGMA CITADO NA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DOS PARADIGMAS INVOCADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O agravo regimental não merece provimento quando, inadmitido o recurso especial na origem pela incidência, entre outros, da Súmula 83/STJ, a parte deixa de impugnar, de modo efetivo e pormenorizado, tal óbice, limitando-se à reafirmação genérica de que o teria enfrentado nas razões do agravo em recurso especial, sem infirmar o fundamento nuclear da decisão agravada. 
2. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do STJ, caberia ao agravante apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão de admissibilidade e realizar adequado confronto analítico para demonstrar orientação desta Corte em sentido diverso ou distinção relevante no caso concreto, o que não ocorreu. 
3. Os julgados invocados pelo agravante, além de mais antigos do que o paradigma, referem-se à anulação da decisão de pronúncia por completa ausência de provas judicializadas, ao passo que, no caso, foi expressamente assentado na origem que “as provas colhidas em sede inquisitorial foram confirmadas em juízo”, o que os torna inadequados justificando a aplicação da Súmula n. 182/STJ. 
4. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em decisão com trânsito em julgado, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal.
Irresignada, a defesa manejou revisão criminal, que foi julgada procedente “para determinar que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença”. 
Contra esse decisum, foram opostos embargos declaratórios, os quais restaram rejeitados.
Ato contínuo, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Ainda, interpôs agravo em recurso especial, que não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravo interno foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de anulação do feito desde a pronúncia.
Alega que “o paciente está na iminência de ser submetido a novo julgamento em Júri Popular fundado em r. Decisão de pronúncia estruturalmente comprometida por provas posteriormente reconhecidas como potencialmente ilícitas, falsas ou manipuladas, em contexto expressamente reconhecido pelo próprio Tribunal de origem como permeado por interesses políticos”. Defende a necessidade de que “seja determinada a despronúncia do paciente”,porquanto “r. Decisão de pronúncia foi amparada por provas diametralmente manipuladas”. Argumenta que “as novas provas produzidas não se limitaram a fragilizar o veredicto condenatório anteriormente proferido. Na realidade, os novos elementos probatórios atingiram diretamente a própria estrutura de admissibilidade da acusação”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, requer-se seja concedida a medida liminar pleiteada para determinar o imeditado sobrestamento da Ação Penal nº 0002546-93.2004.8.07.0009, a qual se encontra com Sessão Plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 27 de maio de 2026, até o julgamento definitivo do presente writ. 
No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para que, diante da cristalina contaminação do acervo probatório utilizado para condenar [C.X.], seja determinada a imediata DESPRONÚNCIA do ora paciente, nos termos do art. 414 do CPP.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O agravo regimental não merece provimento. 
Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, notadamente quanto ao óbice da Súmula 83/STJ, à luz do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ (e-STJ fls. 1481/1482). 
Não obstante, nas razões do agravo regimental, a parte agravante limitou-se a sustentar, em termos genéricos, que teria impugnado o referido óbice nas razões do agravo em recurso especial, reiterando a tese de dissenso com julgados desta Corte e voltando ao mérito das alegações já veiculadas, sem infirmar, de modo efetivo, o fundamento nuclear da decisão agravada, qual seja, a falta de ataque específico ao óbice da Súmula 83/STJ. 
Ressalte-se que, "inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do STJ, caberia ao agravante apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada, "demonstrando-se, através de um adequado confronto analítico, que o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é diverso ou que a situação em análise difere substancialmente dos precedentes invocados pelo Tribunal a quo" (AgInt no AREsp n. 2.217.188/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2022); o que não ocorreu na espécie". (AgInt no AREsp n. 2.186.364/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). 
Na hipótese, não somente os julgados apresentados pelo recorrente são anteriores ao citado pela decisão de admissibilidade, mas tratam de hipótese diversa, ou seja, de anulação da decisão de pronúncia em razão da completa ausência de provas judicializadas. 
No caso, conforme expressamente assentado pela Corte a quo nos embargos de declaração, "as provas colhidas em sede inquisitorial foram confirmadas em Juízo, tendo sido o embargante pronunciado com base em elementos colhidos em ambas as fases" (e-STJ fl. 1062). 
Portanto, correta a conclusão da decisão agravada no sentido da incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que assim dispõe:
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:

“[...] Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ (arts. 157, e §1º, e 386, IV, ambos do CPP), Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ ( artis. 413 e 414, ambos do CPP). 
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ. 
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.”

Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, “por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, notadamente quanto ao óbice da Súmula 83/STJ”. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
Publique-se. 
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente